Tribunal: CARF
Processo: 10930.726609/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.726609/2019-83
ACÓRDÃO
1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou que o art. 6 ̊ da LC 105/2001 é
constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados
bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de
sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS
DA PROVA.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e
afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A
comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-074.438 (fls. 3.565 a
3.577) que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário constituído de
ofício, pelo regime de tributação do Simples Nacional, referente a janeiro a agosto de 2015, com
base na acusação fiscal de omissões de receitas.
Foram constatados depósitos bancários com origem não demonstrada pela
contribuinte, razão pela qual identificou-se as seguintes omissões de receitas:

A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
3
ASSUNTO: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS INTERNOS DA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO.
A falta de vistas aos documentos internos do órgão fiscalizador que
desencadearam a auditoria não caracteriza cerceamento ao direito de defesa, na
medida em que todos os elementos necessários à elaboração da impugnação
estão presentes no conteúdo do processo administrativo de cobrança do crédito
tributário.
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO AO FISCO. DISPENSABILIDADE DE
MANDADO JUDICIAL.
O STF já decidiu que o disposto na Lei Complementar no 105/2001 não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
corrente de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o titular
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
INTIMAÇÃO
REGULAR.
AMPLA
DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
Na hipótese de a acusação fiscal versar sobre omissões de receitas decorrentes de
valores creditados em conta corrente sem origem comprovada, não caracteriza o
cerceamento de direito de defesa o fato de o contribuinte ter sido regularmente
intimado a manifestar-se acerca dos registros financeiros apontados pela
auditoria, bem como ter o Termo de Verificação Fiscal detalhado a forma com que
foram apuradas as bases de cálculo tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 17/08/2020 (fls. 3.587) e apresentou recurso
voluntário em 31/08/2020 (fls. 888 a 913) sustentando, em síntese: a) indevida quebra de sigilo
bancário e ausência de demonstração dos requisitos legais para acesso de informações
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
4
resguardadas por sigilo bancário; b) ausência de indicação individualizada dos depósitos e
necessidade de busca da verdade material; c) omissão da decisão recorrida quanto ao pedido de
diligência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
O recorrente sustenta a indevida quebra de sigilo bancário e ausência de
demonstração dos requisitos legais para acesso de informações resguardadas por sigilo bancário.
O fato concreto se subsume à hipótese do art. 42 da Lei n° 9.430/1996 - omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
No tocante à alegação de quebra de sigilo bancário, importante destacar que o
Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de requisitar dos bancos e
instituições financeiras todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no art. 6o que as autoridades
fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
5
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento da ADI n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6o da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de
contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transferência de informações é feita dos bancos diretamente ao Fisco e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados. Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem
resguardadas a intimidade e a vida privada do contribuinte, nos termos do mencionado pelo art.
145, § 1o, da Constituição Federal.
Pois bem.
Até o advento da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3o do art. 11 da Lei no
9.311/96 vedava a utilização das informações referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário.
A Lei no 10.174/2001 alterou esse parágrafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário.
Nesse sentido é o Enunciado no 35 da Súmula do CARF: “O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que fixou a
constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC 105/2001 (ADIs citadas), julgou o RE n ̊ 601.314/SP com
repercussão geral e concluiu que a Lei n ̊ 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do art. 144, § 1o, do CTN.
Conforme bem mencionado pela decisão, a autoridade fiscal relata que a
contribuinte deixou de apresentar cópias de extratos bancários, referentes a algumas das
instituições financeiras em que manteve conta-corrente no ano-calendário de 2006,
impossibilitando a verificação e auditoria da movimentação bancária da então fiscalizada,
justificando a requisição de informações junto às instituições financeiras correspondentes. A LC no
105/2001 autoriza esse procedimento na hipótese de serem detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, para a adequada apuração dos fatos
(art. 5o, § 4o) e, ainda, quando sejam considerados indispensáveis, pela autoridade administrativa
competente, os exames dos registros de instituições financeiras (art. 6o).
Nos termos mencionados pela decisão recorrida, no caso da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), o documento foi expedido pela autoridade
fiscal em observância estrita aos ditames do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que
regulamenta o art. 6o da LC no 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
6
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas.
Em especial, foram observadas no presente processo as condições impostas no § 5o,
do art. 2o, do referido decreto, que estabelece que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros
de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis. Trata-se, portanto, no caso concreto, de
informações/documentos bancários obtidos de forma lícita, ao amparo da lei, ficando afastada
qualquer hipótese de nulidade do lançamento neste particular.
Assim sendo, diante de tal quadro fático, e tendo em conta a plena vigência e
eficácia da Lei Complementar no 105, de 2001, cumpre declarar a validade da emissão dos RMF, e,
consequentemente, das provas obtidas pela Administração Tributária acerca da movimentação
financeira da empresa autuada, junto às instituições bancárias.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às
informações bancárias do recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O recorrente alega a ausência de indicação individualizada dos depósitos e
necessidade de busca da verdade material e que realizou a efetiva contabilização integral de sua
movimentação bancária, contudo, o fez intermédio da conta “caixa”.
A decisão recorrida concluiu pela improcedência do argumento da recorrente, sob o
fundamento de que houve a individualização e que foram oportunizadas diversas oportunidades
para a recorrente explicar, durante o procedimento de fiscalização, sobre os depósito em conta.
O Termo de Verificação Fiscal está acostado às fls. 3464 e lá é mencionado todo o
procedimento de fiscalização realizado, as diversas intimações feitas ao contribuinte e há a
discriminação de todos os valores que foram considerados no lançamento, com a conclusão de
diferença apurada entre os valores de venda com mercadorias informadas no SPED/NFe com as da
ECD da ATIVA. Em sequencia, dando continuidade, a Fiscalização aponta que, foram analisados os
extratos bancários apresentados pela ATIVA (fls. 1924/2206), referentes à movimentação bancária
realizada no ano 2015 no Banco do Brasil S.A. Ag.6991 CC 5838-6 (BB), Banco Bradesco S.A.
Ag.0560 CC 0157204-7 (BRADESCO), Caixa Econômica Federal Ag. 3514 CC 00000220-5 (CEF),
Banco Itaú Unibanco S.A. Ag. 4019 CC 18835-0 (ITAÚ), Banco Santander S.A. Conta 0033 4537
000130027565 (SANTANDER), sendo selecionados os lançamentos efetuados a crédito que
poderiam se enquadrar, em tese, nos critérios estabelecidos no Art. 42 da Lei 9.430/96: Foram
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
7
desconsiderados, para fins de racionalização, os valores cujos históricos por si só identificavam a
origem dos recursos, tais como: 610-Estorno de Débito, 677-BB Giro Flex, 855- BB Renda Fixa 500,
983-TED Devolvida, TED D RECEBIDA - REMET. A.A. DISTRIBUIÇÃO E, DOC CRED.AUTOM* - A.A.
DISTRIBUICAO I. ARTIGO, CH DEV DIVG ASS, TED 001.6991A A DIST E I, Res Aplic Aut Mais,
CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO, DEVOLUÇÃO DOC E-PGTO FORNECEDORES, TED
MESMA TITULARIDADE CIP, ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO, RESGATE AUTOMÁTICO
DE FUNDOS, etc. Esses créditos, por sua natureza jurídica e contábil, não compõem a base de
cálculo, pois não representam efetivas receitas da empresa. (...) As divergências observadas nas
datas e valores intimados19 foram corrigidas com base nas informações constantes nos extratos
bancários e na contabilidade. Confrontado as informações colhidas nos extratos bancários, na
contabilidade e nas respostas apresentadas, os lançamentos foram classificados e analisados se
seriam excluídas ou não para a apuração do total de lançamentos a créditos que poderiam se
enquadrar nos critérios estabelecidos no Art. 42 da Lei 9.430/96. Ao final do procedimento foi
elaborada a planilha “ATIVA – ANÁLISE COMPARATIVA DOS LANÇAMENTOS A CRÉDITO NAS
CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS ENTRE HISTÓRICOS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DA
CONTABILIDADE E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS.” (fls. 3372/3410) com 2.614 linhas de
lançamentos, no valor total de R$12.819.490,67, valores estes que incluem os valores intimados
nos TIF n' 1860004 e n' 1860010, conforme resumidamente demonstrada no Quadro 13.
Por fim, aponta a Fiscalização (fls. 3488):
O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte
comercial, optante pelo Simples Nacional, conforme caput do Art. 18 da Lei
Complementar 123/2006, será determinado mediante aplicação da tabela do
Anexo I desta lei complementar. Sendo que o § 1o do citado artigo estabelece que
“Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração”.
Neste contexto legal, deve-se apurar a RBT12 para cada período de apuração
mensal, pois tal informação é essencial para apuração da alíquota a ser aplicada
para apuração dos tributos abrangidos pelo regime especial. Assim, uma vez
constatada a omissão de receitas, faz-se necessário recompor a base de cálculo
considerando os valores omitidos para determinar a alíquota aplicável para cada
período de apuração. No Quadro 26 (abaixo) encontra-se demonstrado tal
recomposição. O período de 2014 não se encontra sob fiscalização, no entanto
uma vez que se apura a RBT12 para cada período de apuração, os valores
declarados pela contribuinte na PGDAS-D dos períodos de apuração de 2014
foram considerados para a recomposição da RBT12 para cada período de
apuração do ano calendário de 2015. No entanto, o fato de serem aceitos como
tais nesta fiscalização, não significa a homologação dos mesmos por parte da RFB,
estando passíveis de serem fiscalizados em outra oportunidade, servindo somente
com a finalidade de se determinar a RBT12 para os períodos de apuração no ano
calendário de 2015.
(,,,)
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
8
Nota-se que a partir do PA 04/2015 a ATIVA passa a apresentar RBT12 superior ao
limite de R$3.600.000,00 para a empresa permanecer no Simples Nacional,
conforme Art. 3', Inciso II, da LC 123/2006, vigente à época dos fatos. Nesse caso,
a ATIVA enquadra-se na hipótese de exclusão do Simples Nacional previsto no
Inciso I do caput do Art. 29 da LC 123/2006, uma vez que não cumpriu a obrigação
prevista na alínea “a” do Inciso IV do § 1' do Art. 30 da LC 123/2006, ou seja, a
exclusão deveria ter sido comunicada pela ATIVA até o último dia útil do mês
subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de
receita bruta, ocorrida no PA de 08/2015, conforme previsto no inciso II do caput
do Art. 3' da própria LC 123/2006, ou seja, até 30/09/2015. Tendo em vista o
enquadramento da ATIVA em hipótese de exclusão do Simples Nacional, o
ADE/DRF/LON n' 58/201922 (fl. 3430), estabeleceu em seu Art. 2' que a exclusão
surtiria efeitos a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%
(vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3' da LC
123/2006, em atendimento ao que preceitua a alínea “a” do Inciso V do Art. 31,
da Lei Complementar n' 123/2006:

A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊ 8.021,
de 12 de abril de 19901 , que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo
agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo
o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, que deve fazê-lo por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles.
Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários são, num
primeiro momento, simples indício de existência de omissão de rendimentos.
O indício transforma-se em prova da omissão de rendimentos apenas quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, após regular intimação fiscal, não o faz, a tempo e modo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
9
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula do CARF n ̊ 26:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
O recorrente, no caso, limitou-se a refutar a possibilidade de lançamento baseada
em extratos bancários e omitiu-se quanto à realização de prova que pudesse comprovar que
aqueles valores não representam renda tributável.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
10
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996. Declarações unilaterais de terceiros, desacompanhadas de
documentos que comprovem a natureza dos pagamentos, possuem força
probatória insuficiente para elidir a presunção legal, especialmente quando
confrontadas com informações prestadas pelas instituições financeiras em
documentos oficiais (DIRF). (...)
(Acórdão no 1004-000.216, Relator Conselheiro Jandir Dalle Lucca, sessão de 28
de maio de 2025)

(...) OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações. (...)
(Acórdão no 1002-003.766, Relatora Conselheira Rita Eliza da Costa Bacchieri,
sessão de 7 de março de 2025).

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal. Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.304 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726609/2019-83
11
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Portanto, sem razão a recorrente.
3. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente sustenta a ausência de manifestação de decisão recorrida quanto ao
pedido de perícia.
Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3628
DF CARF MF
Original